Tribunal: TJBA
Processo: 0001819-92.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001819-92.2013.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA 98560573534

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS, 06105702507 registrado(a) civilmente como JAINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CONSÓRCIO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001819-92.2013.8.05.0036, em que figuram como embargante IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA e como embargada GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER dos presentes Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.